Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705094-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DUARTE, ALESSANDRA DAIBERT COURI, CAIO PEREIRA MACHADO, GENIVALDO DUARTE DA SILVA, OTAVIO HENRIQUE PENA DE LIMA, SAMANTHA ANDRADE REZENDE AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Alves Duarte e outros contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos ora agravantes no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos da ação de conhecimento n. 0719657-93.2020.8.07.0007, movida pelos ora recorrentes contra G44 Brasil S.A. e outros. Em suas razões recursais (ID 55743249), os agravantes sustentam, em suma, que fariam jus à concessão de gratuidade de justiça, porque não teriam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Tecem considerações acerca da benesse relativa à gratuidade de justiça. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que lhes seja, desde logo, concedido o benefício de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos ora agravantes no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos da ação de conhecimento n. 0719657-93.2020.8.07.0007, movida pelos ora recorrentes contra G44 Brasil S.A. e outros. Em verdade, o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 1.015 do CPC, não é meio de impugnação cabível contra decisões unipessoais proferidas pelo Relator. Para tanto, o recurso cabível é aquele previsto no art. 1.021 do CPC, a saber, o de agravo interno. Anote-se que a interposição de agravo de instrumento contra decisão unipessoal proferida pelo Relator, para além de se revelar manifestamente incabível, denota a prática de erro grosseiro pela parte recorrente, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e, portanto, o recebimento do presente recurso como agravo interno. Diante disso, tem-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, diante de seu manifesto descabimento. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante do seu manifesto descabimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora